Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 588 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Criminal opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal do réu, mantendo a condenação pelo crime de divulgação de cena de nudez sem consentimento da vítima (art. 218-C, caput e § 1o, do Código Penal), mas substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o delito previsto no art. 218-C do Código Penal envolve violência psicológica apta a caracterizar violência doméstica e familiar contra a mulher; e (ii) estabelecer se, reconhecida essa forma de violência, incide a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão e contradição quando o acórdão deixa de enfrentar tese relevante suscitada pelas partes, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A divulgação de imagem íntima sem consentimento, com intuito de exposição, humilhação e constrangimento, configura violação à intimidade e à dignidade da vítima, caracterizando violência psicológica.
5. A legislação reconhece a violência psicológica como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006.
6. A Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados contra a mulher com violência, inclusive psicológica.
7. Reconhecidos os vícios apontados, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 218-C, caput e § 1o; CPP, art. 619; Lei no 11.340/2006, art. 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, APn no 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 01.03.2023; STJ, APn no 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10.06.2024; TJDFT, Acórdão no 2057407, 0718323-85.2024.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025.